Tribunal: STF
Processo: HC 200792
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lavagem de capitais. Nulidade. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cleide Machado Marins em favor de Antônio Carlos da Silva Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 608.143/DF (evento 4, fls. 2-7).
    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 71 caput, do Código Penal) e negado o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 3, fls, 49-68). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau deferiu a progressão do paciente ao regime aberto, em prisão domiciliar (evento 3, fls. 69-70).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.
    1. As teses trazidas na impetração, consistentes na violação do princípio da correlação ou da congruência, bem como de absolvição dos crimes de lavagem de captais, não podem ser examinadas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, porque ensejam ampla incursão na análise de fatos e provas. Demonstrado que a condenação está lastreada nas provas dos autos, de modo que, para inverter o teor do julgado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória.
    2. É inviável o agravo do art. 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação. Ressalta que “ao invés de desconsiderar a narrativa de estelionato que acabara de considerar inconsistente, o MM. JUIZ resolveu utilizar parte da narrativa do estelionato para completar a acusação de lavagem de capitais, ofendendo, assim, o art. 383 do Código de Processo Penal”. Sustenta que “os R$ 35.000,00 descritos como meio de provas do estelionato pelo parquet aponta os réus como autores da transferência para conta da empresa VCR resíduos de desta forma se defenderam e foram absolvidos. Já a sentença de lavagem de capitais diz que os réus receberam o dinheiro através da empresa VCR resíduos, conduta típica que os réus não foram acusados e não se defenderam. Aduz que “A transformação dos R$ 35.000,00 narrados pelo Ministério Público como meio de prova do estelionato, em conduta tipificada ne lei 9.613/98 pelo magistrado, viola diretamente o artigo 384 do CPP que faculta apenas ao MP a possibilidade de acrescentar ou modificar a peça acusatória”. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão cautelar. No mérito, pugna pelo reconhecimento da “nulidade apontada, em decorrência da violação dos artigos 383 e 384, do CPP”.
    Em 20.4.2021 indeferi a liminar (evento 7).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo denegação do habeas corpus (evento 9).
    É o relatório.
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Observo que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    No mesmo sentido, destacou o parecer ministerial que “E, considerando que o mérito da questão arguida – violação ao princípio da correlação – não foi apreciado em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, é inviável seu conhecimento originário pela Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias e violação às regras constitucionais de repartição de competências”. 
    Paralelamente, mostra-se inviável a apreciação, na via do habeas corpus, do pedido formulado pela parte ora Impetrante, pois tal análise implicaria necessário reexame e valoração de fatos provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Esta Suprema Corte já assentou que ‘o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise acerca da existência de fatos e provas capazes de anular o fato gerador do ilícito penal tributário, a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a suspensão da ação penal.’ (HC 136.639/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.10.2016); 
    Como se sabe, ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora